Tribunal: TJES
Processo: 5028346-62.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028346-62.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOUGLAS TINOCO WANDEKOKEN
RECORRIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DEMAIS DESDOBRAMENTOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de Ação Indenizatória movida por DOUGLAS TINOCO WANDEKOKEN contra LOCALIZA RENT A CAR S.A alegando que sofreu cobrança indevida de taxa administrativa de 25% sobre o valor de multas de trânsito geradas durante a locação de veículo. Por esses motivos, requer seja julgada procedente a presente demanda para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano material e moral”.
2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, para condenar a requerida no pagamento de R$32,54 em danos materiais.
3. Através de recurso inominado, a parte Autora requer a reforma do ato sentencial para a procedência do pedido de dano moral. Por sua vez, em contrarrazões, a parte Ré pugna pela manutenção da sentença.
4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).
5. O pleito recursal não merece acolhimento. A parte Autora não comprovou nos autos os fatos constitutivos de seu direito, não cumprindo com seu ônus probatório acerca do ponto (CPC, art. 373, inciso I). Têm-se que nos casos de cobrança indevida, o dano moral só é devido quando existem elementos que superem o mero dissabor, quais sejam: uso de violência ou técnicas abusivas, negativações indevidas, dentre outras, desta forma não restou apresentado nos autos quaisquer elementos que permitam compreender os fatos ocorridos para além do mero dissabor corriqueiro com esse tipo de situação. Nesse sentido, entendeu corretamente a decisão a quo: “Em relação ao dano moral, ressalto que a cobrança indevida de valores sem a devida informação configura falha na prestação do serviço e gera transtornos ao consumidor. Contudo, nem toda cobrança indevida enseja automaticamente indenização por danos morais. Para sua configuração, é necessário que os fatos ultrapassem o mero aborrecimento. No presente caso, entendo que o desconforto causado ao promovente, embora relevante, não atinge a intensidade necessária para justificar a indenização por danos morais”.
6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.
7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condena-se a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)